Tribunal: TJSP
Processo: 1006570-97.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Contratos de seguros compreensivos residenciais - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de cinco segurados, pessoas naturais, em face de concessionária de serviço público - Sentença de parcial procedência, com exclusão de apenas um segurado – Recursos de ambas as partes – Manutenção do julgado – Cabimento - Abrupta variação de tensão

Ementa:
Contratos de seguros compreensivos residenciais - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de cinco segurados, pessoas naturais, em face de concessionária de serviço público - Sentença de parcial procedência, com exclusão de apenas um segurado – Recursos de ambas as partes – Manutenção do julgado – Cabimento - Abrupta variação de tensão elétrica nos imóveis residenciais, com consequente queima de equipamentos eletroeletrônicos - Indenizações pagas pela seguradora – Fatos suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída com procedimentos de regulação dos sinistros, laudos técnicos e comprovantes de desembolsos das indenizações - Nexo causal evidenciado, à exceção de um dos segurados – Correto reconhecimento - Laudo que, quanto a este último, atestou genericamente "três câmeras e um DVR superaquecido", sem apontar a precisa causa - No mais, responsabilidade objetiva presente – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC – Teoria do risco administrativo - Reembolsos devidos a quatro dos segurados.

Apelos da autora e da ré desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000073525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006570-
97.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado/apelante ZURICH MINAS BRASIL
SEGURO S.A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram provimento ao
recurso da autora e, quanto ao recurso da ré, colhidos os votos do Relator sorteado e do
2o Juiz , que negavam provimento ao recurso, e da 3a Juíza, que dava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso da ré, vencidos o
5o Juiz e a 3a Juíza, que declarará voto.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS
RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica
40.837
Apelação no 1006570-97.2018.8.26.0084
Comarca: Campinas Foro Regional de Vila Mimosa
Juízo de origem: 5a Vara Judicial
Apelantes e Apelados: Zurich Minas Brasil Seguros S/A; Elektro Eletricidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Serviços S/A
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
EMENTA: Contratos de seguros compreensivos residenciais -
Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda
de seguradora subrrogada nos direitos de cinco segurados,
pessoas naturais, em face de concessionária de serviço público -
Sentença de parcial procedência, com exclusão de apenas um
segurado – Recursos de ambas as partes – Manutenção do julgado
– Cabimento - Abrupta variação de tensão elétrica nos imóveis
residenciais,
com
consequente
queima
de
equipamentos
eletroeletrônicos - Indenizações pagas pela seguradora – Fatos
suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída
com procedimentos de regulação dos sinistros, laudos técnicos e
comprovantes de desembolsos das indenizações - Nexo causal
evidenciado, à exceção de um dos segurados – Correto
reconhecimento - Laudo que, quanto a este último, atestou
genericamente “três câmeras e um DVR superaquecido”, sem
apontar a precisa causa - No mais, responsabilidade objetiva
presente – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC
– Teoria do risco administrativo - Reembolsos devidos a quatro
dos segurados.
Apelos da autora e da ré desprovidos.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recursos de apelação interpostos em ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais, fundada em contratos de
seguros compreensivos residenciais, ajuizada por “Zurich Minas Brasil
Seguros S/A” em face de “Elektro Eletricidade e Serviços S/A”, onde
proferida sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão
deduzida para condenar a ré no pagamento da quantia de R$ 9.671,05,
corrigida monetariamente desde as datas dos respectivos desembolsos e
acrescida de juros moratórios legais contados da citação, além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15%
sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz a empresa ré, com pleito de juntada de documento
novo consistente em laudo pericial e arguição preliminar de que um dos
segurados não é usuário de seus serviços, que o julgado de piso merece
integral reforma à argumentação, em síntese, de que o procedimento de
ressarcimento de danos encontra regramento específico na Lei no 8.987/95,
no Decreto no 41.019/57 e na Resolução no 414/10, da ANEEL, não
observados pela autora e pelos próprios usuários dos serviços de
fornecimento de energia elétrica. Sustenta que, apesar de sua
responsabilidade ser objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, no caso dos autos não há comprovação acerca do nexo de
causalidade entre sua atividade e os alvitrados danos, o que é suficiente
para afastar sua condenação, sendo que os laudos técnicos apresentados
são insuficientes a tanto, além do que, não detectou qualquer tipo de
anormal evento no sistema elétrico que pudesse provocá-los. Defende a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, por não
ser a seguradora a destinatária final dos serviços em comento.
A empresa autora, por sua vez, argui que não houve a
devida atenção quanto aos documentos relativos ao segurado Rodrigo de
Campos Maarcucci, eis que os laudos e relatórios juntados às fls. 141/153
são suficientes para evidenciar o nexo de causalidade entre a falha na
prestação dos serviços, por parte da ré, e os danos ocasionados nos
equipamentos eletroeletrônicos de propriedade daquele, devido à anormal
oscilação de energia elétrica no imóvel de residência.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relator.
É o relatório.
Os apelos são analisados de maneira conjunta, eis que
guardam similitude quanto às matérias de fato e de direito, mas, adianto,
não comportam acolhimento, com a máxima vênia.
Ambas as preliminares agitadas pela empresa ré contêm
matérias ligadas ao mérito da causa e, portanto, com ele serão analisadas.
Demanda ajuizada ao argumento de que nos dias
27.10.2017,
30.12.2017,
29.09.2017,
10.10.2017
e
29.10.2017,
respectivamente, as unidades consumidoras residenciais pertencentes a
Eraldo Barbon, André Luiz Bezerra Mariano, Edevaldo Rogério Pinto,
Douglas Donizetti Bernini e Rodrigo de Campos Marcucci sofreram
distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela
empresa ré, o que veio ocasionar queima de diversos equipamentos
eletroeletrônicos que abaixo serão melhor especificados, os quais
necessitaram de substituição ou reparos, conforme laudos particularmente
encomendados junto a empresas especializadas no ramo, que fizeram parte
dessa peça processual.
Asseverou que os sinistros decorreram diretamente de
falhas no desempenho da concessionária, que de maneira desidiosa não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
investiu o quanto necessário para estabilizar a rede de distribuição com
equipamentos hábeis de prevenção desses tipos de ocorrências.
Tendo a seguradora indenizado os segurados na quantia
total de R$ 11.050,95, já descontadas as franquias, postulou pela
condenação da ré em lhe reembolsar, por força de subrrogação de direitos
(Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal).
De proêmio cabe aqui declarar a prescindibilidade de prévio
pedido administrativo de reembolso das indenizações securitárias, eis que a
invocada Resolução no 414/2010, da ANEEL, não pode se sobrepor à lei e
à garantia prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Nesse sentido a pertinente jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “É consagrado pela Carta Magna, em seu art. 5o,
inciso XXXV, o princípio do livre acesso à justiça. É corolário deste
princípio o impedimento de se obstar o acesso da parte à prestação
jurisdicional com a exigência de um requisito para o ingresso da ação
judicial... Não há, no presente caso de ação regressiva, tal requisito legal,
restando o interesse de agir plenamente configurado pela própria
existência da pretensão ao reembolso do valor que ao segurado pagou
pelo
sinistro
verificado.”
(TJSP

Apelação
no
1000910-06.2019.8.26.0079 22a Câmara de Direito Privado Relator
Des. ROBERTO MAC CRAKEN j. 31.05.2019)
De outro lado, também não há se cogitar em falta de
documentos necessários à comprovação do nexo de causalidade entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica e os
danos
materiais
ocasionados
aos
equipamentos
eletroeletrônicos
pertencentes aos segurados.
Isso porque, quanto ao segurado Eraldo Barbon, o aviso de
sinistro se encontra às fls. 52/54, o laudo técnico subscrito por “Adriani
Donizetti Bueno Tambaú ME” - fls.62, atestou a queima de um aparelho
de ar condicionado marca Fuzitsu, devido à descarga elétrica, e o
comprovante de desembolso do valor indenizatório de R$ 4.569,00 está às
fls. 73.
No que tange ao segurado André Luiz, o aviso de sinistro
está às fls. 74/77, o laudo técnico firmado por “Refrigeração Santa Rita”,
às fls. 83, concluiu que houve queima de um compressor marca Embraco e
de um módulo eletrônico por descarga elétrica natural, com comprovante
de desembolso do valor de R$ 2.563,05 às fls. 90.
No que diz respeito ao segurado Edevaldo Rogério Pinto, o
aviso de sinistro se localiza às fls. 92/95, os laudos técnicos subscritos por
“Serralheria Nossa Senhora Aparecida” e “Márcio Cleber Câmara”, às fls.
102 e 103, evidenciam que ocorreu danificação de uma máquina modelo
basculante PPA e de uma lavadora de roupas marca Brastemp, ocasionada
por descarga atmosférica, cujo comprovante de pagamento indenizatório
no montante de R$ 1.290,00 se verifica às fls. 109.
No que refere ao segurado Douglas Donizetti Bernini, que
reside na cidade de Tambaú, à Rua Francisco de Almeida 189, área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incontroversamente servida pela concessionária ré, o aviso de sinistro se
acha às fls. 111/114, os laudos técnicos firmados por “Powerinfo” e
“Eletrônica Borgo”, às fls. 123 e 124, atestaram que houve danificação no
desktop marca Pentium Dual Core e numa televisão de led marca
Samsung, devido a surto de tensão ocasionado por descarga elétrica, com
comprovante de pagamento da indenização securitária no valor de R$
1.249,00 às fls. 130.
Isso tudo torna despicienda a apreciação do documento
novo trazido pela concessionária ré apenas neste grau apelativo.
Já no que toca, porém, ao segurado Rodrigo de Campos
Marcucci, nada obstante a existência do aviso de sinistro às fls. 132/135, o
que se nota é que o laudo pericial de fls. 142/146 se limitou a atestar que,
in litteris: “três câmeras e um DVR estavam queimados e um HD
superaquecido”, sem nada referir à precisa causa da queima e do
superaquecimento, cuja absoluta generalidade e imprecisão levaram a
digna Juíza da causa a afastar o nexo de causalidade e o pedido de
ressarcimento, e com absoluto acerto.
No mais, sem necessidade de maiores comentários, houve
correto solucionamento à questão meritória.
Queda
insubsistente
a
arguição
no
sentido
da
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie.
Isto porque prescreve o seu art. 22: “Os órgãos públicos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos.”
Parágrafo único: “Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste Código.” (grifei)
Ademais, a responsabilidade da concessionária de serviço
público é objetiva, fundada na teoria do risco, conforme previsão do art.
37, § 6o, da Constituição Federal, que imprescinde apenas da demonstração
do nexo de causalidade entre o comportamento e o dano, quedando
irrelevante perquirir-se culpa por parte do agente.
Consiste na teoria do risco administrativo, sendo permitido
a ela, tão somente, invocar defesas relativas a excludentes ou atenuantes de
responsabilidade e, mesmo que o dano possa resultar, por hipótese, de
dupla causação (fato de terceiro ou culpa concorrente da vítima), ainda
assim persistirá a responsabilidade do Estado.
Nesse sentido: “Pode ocorrer que o dano resulte de dupla
causação. Hipóteses haverá em que o evento lesivo seja fruto de ação
conjunta do Estado e do lesado, concorrendo ambos para a geração do
resultado danoso. Ainda aqui não haverá falar em excludente de
responsabilidade estatal. Haverá, sim, atenuação do quantum
indenizatório, a ser decidido na proporção em que cada qual haja
participado
para
produção
do
evento.”
(CELSO
ANTÔNIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BANDEIRA DE MELLO - 'Curso de Direito Administrativo - ed.
Malheiros - 5a edição - 1994 - p. 199)
Ainda: “Ação de cobrança em regresso. Vício no serviço
de fornecimento de energia. Ré não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a ausência de nexo causal entre o dano e a oscilação de
energia. Danos materiais comprovados. Indenização paga pela
seguradora. Responsabilidade civil objetiva. Artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Dever de indenizar da concessionária reconhecido.
Inocorrência de caso fortuito ou força maior. Recurso provido.”
(Apelação no 072014-19.2009.8.26.0114; Relator Des. Hamid Bdine; 33a
Câmara de Direito Privado do TJSP; Data de julgamento: 20.05.2013)
Por fim, em observância aos resultados de ambos os
recursos, deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento aos apelos da autora e da
ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27820
Apelação Cível no 1006570-97.2018.8.26.0084
Comarca: Campinas
Apelante/Apelado: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelado/Apelante: Zurich Minas Brasil Seguro S.a
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA AUSÊNCIA DE PROVA
VÁLIDA DE PAGAMENTO
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO
ADMINISTRATIVO
- Não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o
consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as
duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer
inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de
natureza contratual decorrente de sub-rogação.
- Necessária ao ajuizamento da demanda a apresentação de
comprovante de pagamento válido do qual conste o número da
apólice do segurado.
- A existência de pedido administrativo feita pelo consumidor se
mostrava necessária, pois permitiria que a concessionária
analisasse o caso e até elaborasse provas e perícias, à luz dos
fatos, do nexo causal, os danos e eventualmente questioná-los,
nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços
Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo,
uma vez que não foram preservados os bens avariados.
- A ausência de prova acerca da relação entre os segurados e a
concessionária de energia elétrica, de propriedade dos bens e
do efetivo pagamento, prova documental essa que deveria ter
acompanhado a petição inicial, inviabilizaria de plano o pleito da
seguradora, sendo desnecessário o acolhimento da tese de
cerceamento de defesa.
RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.
RECURSO DA RÉ PROVIDO
Vistos.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos em ação regressiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcimento de danos materiais, fundada em contratos de seguros compreensivos
residenciais, ajuizada por “Zurich Minas Brasil Seguros S/A” em face de “Elektro
Eletricidade e Serviços S/A”, onde proferida sentença que julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida para condenar a ré no pagamento da quantia de R$ 9.671,05,
corrigida monetariamente desde as datas dos respectivos desembolsos e acrescida de
juros moratórios legais contados da citação, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Aduz a empresa ré, com pleito de juntada de documento novo consistente
em laudo pericial e arguição preliminar de que um dos segurados não é usuário de seus
serviços, que o julgado de piso merece integral reforma à argumentação, em síntese, de
que o procedimento de ressarcimento de danos encontra regramento específico na Lei no
8.987/95, no Decreto no 41.019/57 e na Resolução no 414/10, da ANEEL, não observados
pela autora e pelos próprios usuários dos serviços de fornecimento de energia elétrica.
Sustenta que, apesar de sua responsabilidade ser objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, no caso dos autos não há comprovação acerca do nexo de
causalidade entre sua atividade e os alvitrados danos, o que é suficiente para afastar sua
condenação, sendo que os laudos técnicos apresentados são insuficientes a tanto, além
do que, não detectou qualquer tipo de anormal evento no sistema elétrico que pudesse
provocá-los. Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie,
por não ser a seguradora a destinatária final dos serviços em comento.
A empresa autora, por sua vez, argui que não houve a devida atenção
quanto aos documentos relativos ao segurado Rodrigo de Campos Marcucci, eis que os
laudos e relatórios juntados às fls. 141/153 são suficientes para evidenciar o nexo de
causalidade entre a falha na prestação dos serviços, por parte da ré, e os danos
ocasionados nos equipamentos eletroeletrônicos de propriedade daquele, devido à
anormal oscilação de energia elétrica no imóvel de residência.
Após contrarrazões, foram os autos conclusos ao i. Relator.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divergi de suas conclusões,
por entender que deveria ser dado provimento ao recurso da ré e improvido o
recurso da autora. Justifico.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DAS CONTAS DE CONSUMO
In casu, em que pese a ação tenha sido intentada com o fito da autora se
ressarcir do valor despendido como o pagamento de indenizações securitárias relativas a
cinco de seus segurados, apenas colacionou ao processo as contas de consumo relativas
aos senhores André (fls. 103), e Rodrigo (fls. 141), deixando de apresentar conta de
consumo relativa aos senhores Eraldo, Edevaldo e Douglas.
Assim, de rigor reconhecer a ausência de comprovação de relação de
consumo entre os segurados Eraldo, Edevaldo e Douglas e a concessionária de energia
elétrica.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no
presente, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens
apontados como avariados pertenciam, de fato, aos seus segurados, prova essa que
poderia ser feita com a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por estes,
causando espécie o fato de não ter sido feita tal exigência aos seus segurados,
principalmente quando normalmente o fazem em relação a outras lides de natureza
securitária, quando são tão detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelos segurados, feitos diretamente por eles à concessionária, de
modo a demonstrar que estes teriam sido recusados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos
consumidores (segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, vez que a
seguradora não preservou os bens substituídos para que fosse viabilizada a realização de
perícia judicial.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A
CONDUTA DA FORNECEDORA
Aliás, os documentos colacionados aos autos às fls. 62, 63, 64, 65, 83, 84,
85, 102, 103, 104, 123, 124, 125, 142, 143, 144, 145, 146 (laudos técnicos) não se
mostram suficientes para comprovar o quanto alegado, na medida em que estes não
demonstram com o grau de certeza necessária a razão da conclusão alcançada, ou seja,
a partir da análise de qual elemento que se verificou, que a avaria nos bens foi causada
por picos ou descargas de energia, deixando, assim, de apontar de forma concreta a
origem do dano e como tal entendimento fora aferido.
Por isso, não há como acolher o recurso da autora nesse particular em
relação ao seu segurado Rodrigo, pois assim como ocorreu em relação aos demais
segurados, os documentos encartados ao processo não se mostram suficientes para
comprovar o nexo causal.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos
comprovantes de depósito válidos efetuados pela seguradora em favor dos seus
segurados, sendo certo que os que foram juntados ao processo não contêm o número da
apólice, inexistindo prova, ainda, que aponte que os segurados tenham dado por
encerrado o sinistro (vide fls. 73, 90, 109, 130 e 155).
Diante de tal cenário, não há como acolher a pretensão formulada pela
seguradora, devendo ser julgada improcedente a demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recuso da autora, DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso da ré, para o fim de julgar improcedente a demanda.
Por consequência, de rigor a condenação da apelada ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios fixados em 17%
do valor da condenação.

Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
FC23D48
10
14
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
FCDF5EF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006570-97.2018.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.